Tribunal: STF
Processo: RE 94825
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Desapropriação. Juros compensatórios.
- Recurso extraordinário provido para elevar-se a taxa dos juros compensatórios, fixados em 6% no acórdão recorrido, para 12%, de conformidade com a jurisprudência da Corte. Precedentes: RREE 85.209, 88.229, 89.574, 92.427, 90.656, 92.305, 92.447, 90.949 e 90.030.